Tribunal: TJMT
Processo: 1002867-88.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002867-88.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CRISTIAN ROCHA DIAS - CPF: 027.944.561-05 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSIONÁRIA DE CRÉDITO. CAPACIDADE PROCESSUAL DA CESSIONÁRIA. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Nos termos do disposto nos art. 75, IX c/c art. 778, § 1°, III do CPC/2015, é admissível o ingresso de cessionário, em polo ativo ou passivo de ação judicial, em substituição do cedente, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por atos entre vivos, independente da concordância do executado.

Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002867-88.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Cristian Rocha Dias

Recorrido(s):

Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema Vi - Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de abril de 2023

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, reconheço a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante a ausência de personalidade jurídica da parte demandada e, via de consequência,
julgo extinto o processo sem a resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.
”.

No presente caso, a sentença recorrida julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, por entender que a parte Reclamada “
Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema Vi - Não Padronizado
”
não possui personalidade jurídica, por isso, não pode figurar no polo passivo da presente demanda.

Contudo, denota-se que a Reclamada tem capacidade processual, nos termos do artigo 75, IX e XI do CPC, mormente porque os
Fundos
de Investimentos
são regidos pela Instrução CVM nº 356/2001, que dispõe em seu artigo 3º que: “
os
fundos
regulados por esta instrução terão as seguintes características: I- serão constituídos na forma de condomínio aberto ou fechado”.

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

(...)

IX - a sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração de seus bens;

(...)

XI - o condomínio, pelo administrador ou síndico.

Nos termos do inciso III do art. 778 do Código de Processo Civil:

“Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

(...)

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos”

Nesse sentido:

“
Não há qualquer vedação a atuação judicial dos
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados
(FIDC's) no polo ativo de ações de execução em que alçados à condição de sucessores do exequente originário contanto que evidencie ao Juízo a sua capacidade postulatória e o seu interesse jurídico”.

(TJ-MT 10026984720218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021).

“Em outro aspecto, ainda que agravante alegue que a cessionária não tem
personalidade

jurídica
, ela tem capacidade processual, nos termos do artigo 75, IX e XI do CPC, mormente porque os
Fundos
de Investimentos são regidos pela Instrução CVM nº 356/2001, que dispõe em seu artigo 3º que “os
fundos
regulados por esta instrução terão as seguintes características: I serão constituídos na forma de condomínio aberto ou fechado
”.
(
N.U 1007788-36.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 22/09/2021)

Logo, a cassação da decisão é medida que se impõe, devendo os autos retornar à instância de origem, eis que a relação processual ainda não foi formada, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento e
ANULO A SENTENÇA
que julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023